Tribunal: STF
Processo: AO 2812
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação originária proposta por Rodrigo Barrozo contra atos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), especialmente em relação aos efeitos do Procedimento de Consulta 003413-16.2021.2.00.0000:
 
A presente ação originária pretende a declaração de nulidade de decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Procedimento de Consulta nº 0003413- 16.2021.2.00.0000, na qual foram estabelecidos critérios para definir a situação dos serventuários de Justiça alocados no denominado “limbo funcional” no âmbito do Estado do Paraná, com a fixação do prazo de 1 (um) ano para a implementação da medida, a contar do término do último concurso de ingresso de novos agentes.
 
A parte autora formulou os seguintes pedidos: 
 
a) A citação dos requeridos, CNJ e TJPR para que, querendo, no prazo legal, ofereçam resposta ao feito; 
b) Caso seja do entendimento de Vossa Excelência, a designação de uma audiência pública de conciliação, a fim de que sejam fixados critérios com fundamentação normativa suficiente para a solução do “limbo funcional” aderente aos direitos subjetivos dos agentes delegados em situação do “limbo funcional” à luz item 04, acima; 
c) Em caso do não-encerramento consensual da presente demanda, no mérito, diante com o reconhecimento da ausência de normatividade constitucional e legal dos critérios entabulados na Consulta nº 0003413-16.2021.2.00.0000, requer-se a procedência da presente Ação Originária, com o reconhecimento da nulidade dos critérios estipulados pelo CNJ; 
d) A produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a juntada posterior de documentos necessários ao deslindo do presente feito;
c) A condenação dos requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
 
Diante da peculiaridade do caso concreto, juntamente com a citação questionei as partes envolvidas sobre eventual interesse na autocomposição do conflito.
 
O TJPR prestou as informações sustentando a validade de todos os atos praticados e refutando a possibilidade de conciliação (doc. 78).
 
A União ofereceu contestação aduzindo a perda superveniente do objeto da demanda, assim como a ausência de interesse de agir da parte autora, tendo em vista que houve manifestação de vontade para titularizar o 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Paranaguá.
 
Na mesma oportunidade, a União assentou não ter interesse em solução consensual da controvérsia (doc. 80).
 
O Conselho Nacional de Justiça informou não ser mais possível a solução consensual do conflito e juntou aos autos as principais peças relacionadas ao processo questionado na presente ação (doc. 81).

Por fim, indaguei oao CNJ sobre o andamento do processo administrativo que motivou o ajuizamento da ação (doc. 87).
Sobreveio informação prestada pela Advocacia-Geral da União no sentido de que:

A Coordenadoria de Gestão dos Serviços Notariais e de Registro – CONR, da Corregedoria Nacional de Justiça, elaborou parecer, com base no qual a Conselheira Daniela Pereira Madeira proferiu voto na qualidade de Conselheira Relatora. 
Após instrução, o Procedimento em questão foi levado à apreciação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça no dia 26/08/2025 (11ª Sessão Ordinária de 2025). 
Na ocasião, o Conselho, por unanimidade, julgou procedente o pedido, “para determinar que, na nova audiência a ser realizada, sejam respeitados os critérios estabelecidos na Consulta 3413-16, especialmente no que tange à progressão lógica e proporcional entre as serventias, vedando-se salto indevido entre os blocos de receita estabelecidos”, nos termos do voto da Relatora. 
O Acórdão foi disponibilizado no DJ Eletrônico em 18/09/2025 (doc. 91).

A Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios  (ANDECC) apresentou pedido para ingresso no processo como amicus curiae (doc. 94).
 
Os autos vieram conclusos. 
 
É o relatório. Decido.
 
A questão discutida na presente ação é eminentemente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas. O juiz é o destinatário da prova, a quem incumbe avaliar o cabimento de dilação probatória, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.
 Dessa forma, os elementos já trazidos aos autos são suficientes para a adequada compreensão do conflito e para a formação de meu convencimento sobre a melhor solução ao caso concreto. Ademais, cumpre mencionar que já apreciei outras ações relacionadas à mesma situação fática, o que permite aquilatar as informações trazidas pelas partes.
 
Registro que a parte demandada manifestou não ser possível a solução consensual do conflito, de forma que cabe ao Poder Judiciário analisar a controvérsia apresentada. 
 
De início, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe a esta Suprema Corte funcionar como instância revisora das decisões técnicas proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 

O CNJ foi criado com a finalidade específica de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, competindo-lhe, ainda, zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.
 
Por tratar-se de órgão de natureza técnica, o controle jurisdicional sobre as decisões proferidas pelo CNJ somente se justifica em hipóteses excepcionais, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (vide MS 37.762 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/2/2022; MS 38.475 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/9/2022).
 
No caso em apreço, não vislumbro hipótese autorizadora de interferência do Supremo Tribunal Federal. Mesmo o procedimento de consulta formulado pelo TJPR, impugnado pela parte autora, encontra-se dentro da autonomia outorgada aos Tribunais de Justiça, sendo válidos os atos praticados com o objetivo de aperfeiçoar sua respectiva atuação e direcionar adequadamente os atos administrativos.
 
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, que limitam o alcance do controle jurisdicional sobre as decisões do CNJ, em deferência à atividade técnica desempenhada pelo órgão:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (MS 38.798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023).
 
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo interno em Mandado de segurança impetrado contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que cassou medida liminar, proferida em processo administrativo em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES), a fim de afastar o impetrante do exercício da interinidade do Tabelionato de Notas do Distrito de Goiabeiras do Juízo de Vitória/ES. 2. A parte agravante não trouxe nenhum elemento novo que justifique a revisão da decisão recorrida, mas se limitou a repetir os argumentos já rejeitados anteriormente 3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 4. A cassação da medida liminar concedida pelo TJ/ES teve por fundamento o fato de o impetrante não cumprir os requisitos previstos no Provimento nº 77/2018, do CNJ, que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vaga. 5. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado, na medida em que o CNJ tem a competência de fiscalizar os serviços extrajudiciais (art. 103-B, § 4º, III, da CF) e a decisão está devidamente fundamentada na norma que regulamenta a questão posta à sua apreciação. 6. O afastamento da conclusão do CNJ de que a decisão do TJ/ES afrontou “a ordem a ser observada para a designação do substituto para responder, interinamente, por serventia vaga” demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se compatibiliza com o rito do mandado de segurança. 7. Agravo interno a que se nega provimento (MS 38.468 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/10/2022 – grifei). 
No caso em apreço não estão presentes hipóteses autorizadoras de atuação do Supremo Tribunal Federal, já que o CNJ exerceu sua atividade de controle dentro dos parâmetros legais. No mesmo sentido, o devido processo legal foi respeitado, sendo válidas as decisões dos órgãos em questão.
 
Ainda que os julgados citados sejam decisões proferidas em mandados de segurança, de igual modo a atuação desta Suprema Corte em ação originária (AO) deve restringir-se às hipóteses  mencionadas.
 
Com efeito, o assunto em discussão já foi apreciado em diversas oportunidades pelo Supremo Tribunal, não havendo divergência quanto ao encaminhamento da situação jurídica em foco. 

Nos casos submetidos a este gabinete, consignei não existir qualquer ilegalidade na atuação do CNJ ou do TJPR, de forma que o mesmo entendimento deve ser seguido com relação à presente demanda:
 
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO CNJ. EQUACIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO CHAMADO “LIMBO FUNCIONAL”. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDOS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A PARTIR DE BALIZAS PREVIAMENTE FIXADAS. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE REVISÃO DE ATOS EMITIDOS PELO CNJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, como regra geral, “nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33690 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 18/2/2016). II - No presente caso, não se verificam as hipóteses excepcionais que autorizariam o controle jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal sobre os atos praticados. O CNJ ofereceu solução, acompanhada de motivação técnica e pormenorizada, para preencher, de forma definitiva, a serventia extrajudicial até então ocupada pelo recorrente. III - A partir das balizas fixadas pelo órgão e do desempenho precário da atividade notarial, em caráter de interinidade, pelo recorrente, não se vislumbra direito líquido e certo à permanência na serventia extrajudicial, ao menos nesta estreita via do mandado de segurança. IV - Agravo ao qual se nega provimento (MS 38.820 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/4/2024).
 
Ademais, o processo administrativo de consulta que ensejou a propositura da presente ação originária já está extinto e arquivado pelo CNJ, conforme se observa no despacho proferido em 9/5/2024 pela Relatora, Conselheira Mônica Autran Machado Nobre (disponível em: https://www.cnj.jus.br/pjecnj/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=c8cdc99120da700d75985705f3fb992f8eecb190ca5799ed3c93ae872f1da42f06313a8ab2f7b2d093ee298480d5eab2):.
 
DESPACHO
Trata-se de Consulta, já arquivada, formulada por agentes delegados das serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que se encontram em situação conhecida como “limbo funcional”, sendo designados para responder interinamente por serventias cujas vagas foram oferecidas em concurso público.
O Ofício n. 00881/2024/SGCT/AGU (Id. 5551050) informa que a 1ª Turma do STF negou provimento ao Agravo Regimental postulado no Mandado de Segurança n. 38.820/DF, impetrado por Luiz Guilherme Ferreira Pirath contra decisão que denegou a segurança no MS n. 38.820/DF.
Assim, a deliberação do CNJ neste feito permanece válida e íntegra.
Nada havendo a prover, retornem os autos ao arquivo.
À Secretaria Processual para providências.
Brasília/DF, data registrada em sistema. 
MÔNICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Conselheira
  
Como se observa, as medidas adotadas pelo TJPR não foram invalidadas pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo certo que a decisão desse órgão não está a ensejar a atuação do Supremo Tribunal Federal.
 
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e extingo a presente ação, com resolução de mérito. 

Em razão do julgamento, ficam prejudicados os pedidos para ingresso de terceiros como amicus curiae ou interessados.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados eme 10% do valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator